Tribunal: STF
Processo: ARE 1410714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cujo trecho da ementa transcrevo:



    “Mandado de Segurança. Empresa impetrante que realiza operações de importação de insumos agropecuários, e busca não se sujeitar de imediato às disposições do Decreto estadual 65.254, de 2020, que revogou a redução de base de cálculo em operações com insumos agropecuários, induzindo ao aumento da carga tributária e preordenando-se a vigorar de imediato. Sentença concessiva da segurança. Recurso da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Decreto estadual que majora a cobrança de tributo, revogando benefício fiscal. Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, 'c”). Precedentes deste Tribunal e do C. STF. Recursos oficial e voluntário improvidos”. (eDOC 8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, alíneas b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não ofende o princípio da anterioridade, anual e nonagesimal, a revogação do artigo 41, § 3º, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, norma que previa a possibilidade de manutenção dos créditos do referido imposto oriundos de entradas de insumos agropecuários cujas posteriores saídas fossem beneficiárias de isenção.



    Argumenta-se que o Decreto 64.213/19 não instituiu ou aumentou tributo, mas se limitou a restabelecer a sistemática constitucional determinante de que, no caso de isenção na operação seguinte, deve ser anulado o crédito de ICMS referente ao imposto cobrado nas operações anteriores.



    Assevera-se a possibilidade de revogação ou modificação de isenção tributária a qualquer tempo, sem que se possa, em relação a imposto indireto e de consumo, como é o ICMS, sujeitar tal hipótese aos princípios da anualidade e anterioridade nonagesimal. 



    Sustenta-se que o Decreto 64.213/2019 limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar afronta ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quer dizer, revogou-se o benefício fiscal de ICMS antes previsto relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção ou a redução de base de cálculo destinada aos insumos agropecuários. Fez-se cessar a exceção até então admitida ao princípio insculpido no artigo 21, incisos I e II, da Lei Complementar nacional nº 87/1996 (Lei Kandir)1 



    Sustenta-se que, com essa inovação legislativa, vinda a lume como o Decreto Estadual 65.254, de 15 de outubro de 2020, o Estado de São Paulo vulnerou o princípio da anterioridade nonagesimal, de que cuida o artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.2 . 



    Portanto, no dia 1º de janeiro de 2.021 ainda não haviam decorrido noventa dias da edição da lei que “aumentou tributo”, isto é, que majorou a carga fiscal do ICMS incidente sobre os insumos agropecuários objeto das guias de importação de fls. 45 e ss. Dessa forma, ao tempo do fato gerador do ICMS não era aplicável ao lançamento do tributo na situação da impetrante -, e que se encontram em vias de desembaraço aduaneiro.



    Em alteração recente de sua jurisprudência, o Pretório Excelso vem de externar orientação no sentido de que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, aplica-se também à revogação de isenção, perfeitamente aplicável ao caso: “A mesma racionalidade aplica-se ao caso em exame. Mesmo se a revogação de isenções tributárias sem a observância da anterioridade fosse constitucionalmente admissível, em regra, sempre que for possível, in casu, mensurar quebra desproporcional da confiança na conduta do Estado ou das expectativas legítimas, também será cabível a extensão de todas as proteções constitucionais relacionadas, como a irretroatividade e a anterioridade. Ora, se a redução da base de cálculo de um tributo e a isenção parcial possuem os mesmos efeitos práticos a ponto desta Corte lhes terem reconhecido os mesmos efeitos jurídicos em relação à anulação do crédito de ICMS incidente em operações anteriores, a teor do artigo 155, § 2º, II, da Constituição Federal, não há razão para negar a aplicação do Princípio da Anterioridade em relação às normas que lhes revoguem ou alterem. Nesse ponto, é evidente que a alteração da norma beneficiadora importa na majoração do quantum a ser recolhido ao Estado a título de ICMS, na medida em que acarreta o aumento indireto da base de cálculo do imposto via redução do crédito concedido à metade. Ou seja, na prática, a alteração legislativa perpetrada pelo Estado acarreta os mesmos efeitos de dobrar-se a base de cálculo do ICMS”. (STF, Primeira Turma, AgRg no R.E./Agr. 1.076.550-GO, j. 20.12.2019, DJe 13.02.2020, Rel. Min. LUIZ FUX).



    (...)



    Assim, a revogação do benefício fiscal, importou, realmente, em majoração indireta de tributo com violação ao princípio constitucional nonagesimal”. (eDOC 8, p. 6-8) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente